Tribunal: STF
Processo: HC 155578
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1.  A necessidade de preservar a integridade física das testemunhas justifica a decretação da custódia cautelar (HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 107.644, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 102.065, Rel. Min. Ayres Britto).



    2.  A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na necessidade de expedição de cartas precatórias, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.